Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010500-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SILEY DA SILVA SANTOS - CPF: 326.356.131-68 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento, homologou laudo pericial contábil e determinou a apuração do crédito decorrente de revisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertido em empréstimo consignado, com restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e o laudo pericial homologado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunização de esclarecimentos ao perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial contábil elaborado por perito judicial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, devendo prevalecer quando elaborado em conformidade com o título executivo e não infirmado por prova técnica robusta.

4. O perito observa os parâmetros fixados na sentença, incluindo conversão do contrato, aplicação da taxa média do Banco Central, atualização pelo INPC e incidência de juros de mora desde a citação.

5. A impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração específica e discriminada do alegado excesso de execução, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, não se satisfazendo com mera apresentação de cálculos divergentes.

6. A insurgência baseada em parecer técnico unilateral, sem indicação analítica de erro metodológico ou descumprimento do título judicial, não é suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial.

7. A proximidade entre o valor apurado na perícia e o valor executado evidencia a correção dos cálculos e afasta a alegação de excesso de execução.

8. Não há cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório sobre o laudo pericial e a parte deixa de requerer esclarecimentos ao perito na forma do art. 477, §2o, do CPC.

9. O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto da decisão recorrida, não admitindo rediscussão ampla da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo pericial contábil deve prevalecer quando elaborado conforme o título executivo e não impugnado de forma técnica e específica. 2. A simples apresentação de cálculo divergente por assistente técnico não afasta a presunção de veracidade do laudo judicial. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer esclarecimentos ao perito, apesar de oportunizado o contraditório. 4. A ausência de demonstração analítica do excesso de execução impede o acolhimento da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §4o, 477, §2o, e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1011677-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025; TJ-MG, AI no 1580861-56.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001684-65.2022.8.11.0041
movido por SILEY DA SILVA SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, homologando os cálculos periciais e determinando a expedição de alvará para levantamento do valor em favor da exequente.

Narra o agravante, em síntese, que a demanda originária consiste em ação declaratória na qual se discutiu a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo sido proferida sentença de parcial procedência para determinar a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

Sustenta que, após o trânsito em julgado e o início da fase de cumprimento de sentença, a agravada apresentou cálculos apontando crédito no valor de R$ 78.434,83, tendo o agravante garantido o juízo e apresentado impugnação, na qual alegou excesso de execução, indicando como devido o montante de R$ 50.753,90, conforme parecer técnico apresentado.

Relata que, diante da divergência entre os cálculos, foi determinada a realização de perícia contábil judicial, cujo laudo concluiu pela existência de crédito em favor da agravada no valor de R$ 76.318,53.

Afirma que, embora tenha apresentado manifestação técnica discordando do laudo, o Magistrado de origem rejeitou a impugnação sob o fundamento de que seria genérica, homologando integralmente os cálculos periciais.

Aduz existir erro na homologação do laudo pericial, afirmando que este se baseou em premissas equivocadas, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora e à metodologia de apuração do valor principal, sustentando ter apresentado impugnação devidamente fundamentada, acompanhada de parecer técnico, não podendo ser considerada genérica.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de oportunizar o esclarecimento das divergências técnicas apontadas, notadamente mediante intimação do perito judicial, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso,
a fim de impedir o levantamento dos valores depositados, ao argumento de risco de dano irreparável, especialmente em razão da alegada hipossuficiência da agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo o excesso de execução ou, subsidiariamente, anulando a decisão por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase de esclarecimentos periciais.

Preparo recursal devidamente recolhimento (Id. 354249952).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356666371).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 363248979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001684-65.2022.8.11.0041
ajuizada por SILEY DA SILVA SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, homologando os cálculos periciais e determinando a expedição de alvará para levantamento do valor em favor da exequente.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

O cerne da controvérsia na presente fase processual reside na apuração do exato valor devido à parte Exequente, decorrente da revisão contratual determinada por sentença transitada em julgado.

De proêmio, impende destacar que a prova pericial contábil reveste-se de fundamental importância em liquidações de sentença desta natureza, onde a complexidade aritmética da conversão de taxas e reconstrução de fluxos de pagamento exige conhecimento técnico especializado, equidistante dos interesses das partes. O perito judicial, atuando como longa manus do Juízo, goza de presunção de imparcialidade e veracidade, devendo seu laudo prevalecer quando não infirmado por provas robustas em sentido contrário.

No caso em tela, observa-se que o Sr. Perito Judicial realizou o trabalho com rigor técnico, observando estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, a saber:

· Conversão do cartão RMC para empréstimo consignado;

· Aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Série 25469) à época de cada contratação/saque;

· Atualização monetária pelo INPC a partir de cada desembolso indevido;

· Incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29/11/2022).

A parte Executada, ao ser intimada sobre o laudo, limitou-se a apresentar manifestação de discordância, acostando parecer técnico divergente que, em essência, apenas reitera os cálculos que já haviam sido apresentados na impugnação inicial.

Nesse ponto, a conduta processual do Executado revela-se insuficiente para desconstituir o laudo pericial.

É cediço na jurisprudência pátria e na doutrina processualista que a impugnação ao laudo pericial não pode ser genérica ou baseada em mera repetição de argumentos anteriores. Para que se possa cogitar a rejeição do trabalho do perito oficial, a parte deve indicar, de forma pontual e fundamentada, onde reside o erro técnico: se na metodologia aplicada, se na escolha dos índices, se no termo inicial dos juros, ou se em erro aritmético grosseiro.

A simples apresentação de cálculo divergente, elaborado unilateralmente por assistente técnico da parte interessada, sem a demonstração analítica de que o Perito Judicial desviou-se dos comandos da sentença ou das normas técnicas de contabilidade, não possui o condão de invalidar a prova pericial.

O laudo do assistente técnico, embora legítimo, é produzido sob a ótica de defesa dos interesses da parte que o contratou, ao passo que o laudo oficial é produzido sob o pálio da imparcialidade.

O perito judicial esclareceu a metodologia utilizada (Método de Amortização com recálculo dos juros à taxa média), demonstrou a evolução do saldo devedor e os pagamentos a maior, chegando ao montante de R$ 76.318,53. O cálculo do assistente do banco (R$ 50.753,90) baseia-se em premissas que, confrontadas com o laudo oficial e com a sentença, mostram-se equivocadas ou restritivas quanto aos direitos do consumidor reconhecidos na fase de conhecimento.

Portanto, inexistindo elementos técnicos concretos capazes de macular a conclusão do expert, a homologação do laudo é medida que se impõe.

Por consequência lógica, não se sustenta a alegação de excesso de execução ventilada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. O valor apurado pela perícia (R$ 76.318,53) encontra-se em patamar muito próximo ao valor inicialmente executado pela parte Autora (R$ 78.434,83) e substancialmente superior ao valor que o Banco entendia devido (R$ 50.753,90).

A diferença ínfima entre o pedido inicial e o laudo pericial (aproximadamente 2,6%) decorre de variações naturais de atualização e metodologias de contagem de dias, não configurando o excesso de execução que justificaria o acolhimento da impugnação, mormente quando o objetivo do Banco era reduzir o débito para patamar muito inferior ao real devido.

Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Executado.

DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC

Verifica-se que o depósito realizado pelo Executado (id. 18207190 - R$ 78.434,83) foi efetuado expressamente como garantia do juízo para viabilizar a apresentação de impugnação, e não como pagamento voluntário da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 677), e em jurisprudência consolidada posterior, firmou o entendimento de que o depósito judicial realizado com a finalidade exclusiva de garantia do juízo para o oferecimento de impugnação não configura pagamento voluntário, não elidindo, portanto, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

A voluntariedade do pagamento pressupõe a intenção de satisfazer a obrigação e colocar fim à execução, o que não ocorre quando o devedor deposita o valor apenas para discutir o débito. Rejeitada a impugnação, como ocorre no presente caso, incidem as sanções legais sobre o montante da condenação.

Desta feita, sobre a diferença do valor apurado na perícia e o montante incontroverso, deverão incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para a fase de cumprimento de sentença.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1. HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pelo Perito Judicial no laudo de id. 214277334.

2. REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Executado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ante a ausência de comprovação do alegado excesso de execução face à prova pericial produzida.

3. CONDENO o Executado ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor apurado na perícia e o montante incontroverso, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, tendo em vista que o depósito realizado teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário.

4. DETERMINO a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, partindo do valor homologado e acrescendo a multa de 10% e os honorários de 10% da fase executiva, abatendo-se, na data do depósito judicial já existente nos autos (id. 18207190), o valor ali consignado, a fim de se apurar eventual saldo remanescente ou a suficiência do depósito (considerando os rendimentos da conta judicial).

5. Apresentada a planilha:

o Havendo saldo remanescente a pagar, intime-se o Executado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o depósito da diferença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução via penhora online (SISBAJUD).

o Sendo o depósito suficiente, certifique-se.

6. Por ora, indefiro o levantamento da quantia já depositada nos autos.”
(Id. 222935522, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante consiste especificamente quanto ao excesso de execução, alegando que o montante devido seria de R$ 50.753,90 conforme o parecer técnico apresentado.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que a agravada realizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) tendo sido posteriormente reconhecida a irregularidade da contratação, com determinação de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia quanto ao
quantum debeatur
, uma vez que a exequente apresentou cálculo no valor de R$ 78.434,83, ao passo que o executado indicou como devido o montante de R$ 50.753,90.

Diante da significativa divergência, o Juízo de origem, com acerto, determinou a realização de perícia contábil judicial, a qual apurou o valor de R$ 76.318,53, em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Nesse contexto, não prospera a alegação do agravante de que o laudo pericial conteria erros metodológicos aptos a justificar sua desconsideração.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o perito judicial explicitou de forma clara a metodologia adotada, indicando os critérios utilizados para a reconstrução do débito, notadamente quanto à aplicação da taxa média do Banco Central, atualização monetária pelo INPC e incidência de juros moratórios a partir da citação.

Por outro lado, a insurgência do agravante limita-se à apresentação de cálculo divergente, elaborado por seu assistente técnico, sem, contudo, demonstrar de forma analítica e específica eventual erro técnico no laudo pericial.

Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, incumbia ao executado demonstrar de forma discriminada o valor que entende correto, bem como o alegado excesso de execução, ônus do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória no caso concreto.

A simples divergência de valores não é suficiente para infirmar a prova pericial judicial, a qual goza de presunção de imparcialidade e veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e rejeitou a impugnação aos valores formulada pela parte devedora no cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material nos cálculos homologados e a adequação da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente nomeado e em conformidade com as determinações judiciais, possuindo presunção de imparcialidade e veracidade nos termos do art. 473 do CPC. 4. A impugnação apresentada pela parte agravante carece de fundamentação específica e robusta que demonstre erro material nos cálculos, sendo genérica e desprovida de elementos concretos. 5. A homologação dos cálculos observou o contraditório e está devidamente fundamentada, não havendo motivos para acolher as alegações do agravante. 6. Precedentes desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica aos cálculos periciais constitui óbice à reforma da decisão homologatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Os cálculos homologados pelo juízo com base em laudo pericial elaborado por contador judicial devem prevalecer quando a impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e desprovida de demonstração inequívoca de erro material."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10116779020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO OBSERVADOS. VIOLAÇÃO À COSA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I - Em fase de liquidação de sentença o título executivo deve ser fielmente observado, sob pena de inovação ou violação de direitos, em direta afronta a garantia constitucional da coisa julgada. II - Não havendo nos autos qualquer indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo perito, não ha qualquer óbice à sua homologação.”
(TJ-MG - AI: 15808615620238130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 12/09/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2023)

No tocante à alegação de equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora, igualmente não merece ser acolhida, uma vez que o agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, que o perito judicial tenha se afastado, limitando-se a adotar marco temporal diverso sem a devida demonstração de sua correção.

Ademais, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque foi oportunizado às partes o pleno exercício do contraditório, tendo o agravante se manifestado sobre o laudo pericial, sem, contudo, ter se valido da faculdade prevista no art. 477, §2o, do CPC, de requerer esclarecimentos ao perito judicial.

Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada, porquanto inexistente qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, cumpre destacar que o valor apurado na perícia (R$ 76.318,53) se mostra compatível com o valor inicialmente executado (R$ 78.434,83), evidenciando a correção da execução promovida pela exequente, e afastando, por conseguinte, a alegação de excesso de execução.

Por outro lado, o montante indicado pelo agravante (R$ 50.753,90) revela-se significativamente inferior, sem respaldo em prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do laudo judicial.

Diante desse cenário, não há qualquer elemento que justifique a reforma da decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e amparada na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

Com base nessas razões, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo-se incólumes a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026